Tribunal: STF
Processo: RE 251411
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PLANOS ECONÔMICOS. DIREITO
ADQUIRIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 226.855
(rel. min. Moreira Alves, RTJ 174/916), decidiu que não são devidos
os acréscimos referentes aos Planos Bresser (junho de 1987), Collor
I (maio de 1990) e Collor II (fevereiro de 1991), uma vez que não
houve violação do direito adquirido. Ademais, na mesma assentada, o
Tribunal fixou o entendimento de que a correção das contas do FGTS
em relação aos meses de janeiro de 1989 (Plano Verão) e abril de
1990 (Plano Collor I) constitui matéria infraconstitucional.
Agravo
 regimental a que se nega provimento.